Tribunal: TJES
Processo: 5011438-95.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011438-95.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE DE MEDEIROS GAMA PRATTI

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011438-95.2022.8.08.0024

APELANTE
: ANDRÉ DE MEDEIROS GAMA PRATTI

APELADO
: BANCO ITAUCARD S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 1ª Vara Cível de Vitória - Dr. Thiago Vargas Cardoso

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

2. O apelante sustenta a abusividade dos juros remuneratórios, a ilegalidade da cobrança das Tarifas de Cadastro, Avaliação e Registro, e a ocorrência de venda casada na contratação de Seguro Prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em saber se: (i) a taxa de juros remuneratórios (2,01% a.m.) é abusiva por superar a média do BACEN; (ii) a Tarifa de Cadastro (R$ 756,00) é excessivamente onerosa; (iii) as Tarifas de Avaliação (R$ 570,00) e Registro (R$ 124,72) são ilegais por ausência de contraprestação; e (iv) o Seguro Prestamista configura venda casada (Tema 972/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A taxa média de juros do BACEN é um referencial, não um limite. A taxa contratada (2,01% a.m.) não destoa de forma qualificada da média de mercado (1,57% a.m.), não configurando abusividade que justifique a intervenção judicial.

5. A Tarifa de Cadastro é lícita quando cobrada no início do relacionamento (STJ Tema 620), não tendo o consumidor demonstrado onerosidade excessiva do valor (R$ 756,00).

6. As Tarifas de Avaliação e Registro são válidas quando o serviço é efetivamente prestado (STJ Tema 958). No caso, a instituição financeira comprovou a avaliação do bem (ID 16954111) e o registro do gravame no Sistema Nacional de Gravames (ID 16954108).

7. Não há venda casada (STJ Tema 972) do Seguro Prestamista quando o consumidor tem a opção de não contratar ou de apresentar apólice de outra seguradora. A existência de termo de adesão apartado (ID 16954110) e de cláusula de facultatividade (Cláusula 5.8.2) afasta a compulsão.

8. Mantida a legalidade das cláusulas, restam prejudicados os pedidos de indenização por danos morais e repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.361; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 566; STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/03/2021; STJ, REsp 1.251.331/RS (Tema 620); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, Tema 972.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011438-95.2022.8.08.0024

APELANTE
: ANDRE DE MEDEIROS GAMA PRATTI

APELADO
: BANCO ITAUCARD S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 1ª Vara Cível de Vitória - Dr. Thiago Vargas Cardoso

RELATOR:DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, o Apelante busca a reforma da sentença (ID 16954130) que julgou improcedentes seus pedidos de revisão de contrato de financiamento de veículo (ID 16954112), celebrado em 02/01/2021.

O recurso é tempestivo e o Apelante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça (deferida na origem). Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, visto que a relação entre a instituição financeira e o cliente é de consumo, nos termos da Súmula 297 do STJ (“
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”). Contudo, a aplicação do CDC não implica, por si só, o acolhimento automático das teses revisionais.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar a legalidade dos juros remuneratórios, dos encargos acessórios (Tarifas de Cadastro, Avaliação, Registro e Seguro Prestamista) e dos pedidos consectários de danos morais e repetição de indébito.

Dos Juros Remuneratórios

O Apelante alega que a taxa de juros (2,01% a.m. e 26,92% a.a. – ID 16954112, p. 2) é abusiva, pois supostamente 31% superior à taxa média do BACEN para a época (02/01/2021), que seria de 1,57% a.m. (20,55% a.a.).

A tese não prospera, uma vez que a taxa média de juros divulgada pelo BACEN consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em Recurso Especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. [...] 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso . Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação . [...] (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 10/03/2021)

Nesse diapasão, afastou-se a possibilidade do Poder Judiciário estabelecer um teto para taxa de juros remuneratórios. Portanto, o caráter abusivo da taxa contratada há de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos, o perfil de risco do tomador e o
spread
da operação. O simples fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado não implica, automaticamente, em ilegalidade, sendo imperativo analisar as particularidades fáticas para o deslinde da controvérsia.

No caso, a taxa contratada (2,01% a.m.) em comparação com a média alegada (1,57% a.m.) não revela a abusividade qualificada exigida pela jurisprudência superior (que muitas vezes utiliza o critério de 1,5 vezes a média de mercado).

Ademais, o Apelante não demonstrou que essa taxa tenha desequilibrado o contrato a ponto de configurar onerosidade excessiva, limitando-se a afirmar que ela estava "acima da média", o que, como visto, é insuficiente para a intervenção judicial.

Portanto, mantenho a sentença que rejeitou a limitação dos juros.

Das Tarifas Administrativas e do Seguro

O Apelante busca o afastamento da Tarifa de Cadastro (R$ 756,00), da Tarifa de Avaliação de Bem (R$ 570,00), do Registro de Contrato (R$ 124,72) e do Seguro Prestamista, alegando onerosidade excessiva, falta de comprovação dos serviços e venda casada.

Quanto à
Tarifa de Cadastro (R$ 756,00)
, a cobrança é lícita. Nesse sentido, cabe registrar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, consolidou o entendimento sobre a legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (REsp 1.251.331/RS, Tema 620), entendimento este sumulado no verbete nº 566/STJ.

A referida taxa remunera o serviço de pesquisa em bancos de dados, análise de crédito e processamento inicial para abertura do relacionamento financeiro. No caso, a taxa foi expressamente pactuada (ID 16954112, p. 1, item “D.1”) e cobrada no início do relacionamento, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade.

Embora o Apelante alegue "onerosidade excessiva", ele não produziu qualquer prova de que o valor de R$ 756,00 destoa da prática de mercado, ônus que lhe incumbia.

No tocante às
Tarifas de Avaliação e Registro (R$ 570,00 e R$ 124,72)
, o STJ, no julgamento do Tema 958 (REsp Repetitivo 1.578.553/SP), validou a cobrança de ambas as tarifas,
desde que o serviço seja efetivamente prestado e não se verifique onerosidade excessiva (REsp 1.578.553/SP, Tema 958).

No presente caso, o Apelado cumpriu seu ônus probatório, demonstrando a efetiva prestação dos serviços:
para a Tarifa de Avaliação
(R$ 570,00), juntou o "Termo de Avaliação de Veículo" (ID 16954111), que identifica o Autor e o veículo (Placa QUV5G27, Ano 2020). Ao contrário do alegado, não se trata de um 'mero termo', mas sim do documento que comprova a realização do serviço de avaliação da garantia fiduciária (ID 16954130, p. 10). No tocante ao
Registro de Contrato
(R$ 124,72), juntou a tela do Sistema Nacional de Gravames (SNG) (ID 16954108), comprovando o registro da alienação fiduciária, providência legal essencial para a constituição da propriedade fiduciária (Art. 1.361 do Código Civil).

Quanto à alegação de contradição na sentença referente à tarifa de registro, observo que, embora a sentença tenha citado um julgado do TJDF que continha um
obiter dictum
desfavorável à tarifa, a
ratio decidendi
do magistrado fundamentou-se corretamente no Tema 958/STJ e na prova do serviço (ID 16954108) para validar a cobrança. Não há contradição no julgado.

Por fim, quanto ao
Seguro Prestamista
, o Apelante defende a ocorrência de venda casada (ID 16954131, p. 8), invocando o Tema 972/STJ.

A tese não prospera. O Tema 972/STJ veda a
compulsão
na contratação, ou seja, proíbe o banco de condicionar a liberação do financiamento à aquisição de um seguro específico.

Nos autos, a prática abusiva é afastada por duas provas claras que demonstram a
facultatividade
da contratação. A primeira é que o seguro foi contratado em instrumento apartado ("Termo de Adesão - Seguro Proteção Financeira", ID 16954110), devidamente assinado pelo Autor, demonstrando ciência específica do produto. No tocante à segunda, tem-se que o contrato principal (ID 16954112, p. 4, Cláusula 5.8.2) expressamente facultava ao Autor apresentar apólice de outra seguradora de sua livre escolha (fato destacado na contestação, ID 16954106, p. 5).

Desse modo, a prova dos autos demonstra que a oferta do produto foi aceita pelo consumidor, tendo ele a opção expressa de recusar ou trazer outra apólice. Havendo termo apartado e cláusula de facultatividade, não se configura a "compulsão" vedada pela jurisprudência.

Afastadas as teses recursais, têm-se por prejudicados os pedidos a título de danos morais e repetição do indébito.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que a r. sentença (ID 16954130) já fixou os no patamar máximo legal, permanecendo suspensa a exigibilidade de tais verbas, ante a gratuidade de justiça deferida ao Autor (Art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.